Tribunal: TJDFT
Processo: 0721832-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. PRESENÇA DE PROPOSTA DE COMPRA. ONEROSIDADE DO BEM. DESPESA CONTINUADA. VANTAJEM AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por inventariante em face de decisão que indeferiu pedido de autorização para venda de imóvel do espólio situado em Águas Claras/DF, durante o curso do inventário.
2. O pedido foi fundamentado na existência de proposta concreta de compra, na concordância expressa de todos os herdeiros, na quitação do ITCMD e no elevado custo mensal do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar a possibilidade de alienação antecipada de bem imóvel do espólio, antes da partilha, quando demonstrada a concordância dos herdeiros, a vantagem para o acervo e a inexistência de prejuízo processual ou patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional, prevista no art. 619, I, do CPC, desde que haja autorização judicial e anuência dos interessados.
5. No caso concreto, todos os herdeiros manifestaram expressa concordância com a venda, inexistindo divergência ou litígio sobre o imóvel.
6. O bem gera despesas mensais elevadas, o que configura ônus desproporcional ao espólio, justificando sua conversão em ativo líquido.
7. A venda não compromete a segurança da partilha, pois o valor será depositado em conta judicial vinculada ao juízo do inventário, com plena fiscalização dos interessados e do Ministério Público, se for o caso.
8. A Fazenda Pública manifestou-se favoravelmente à venda e o ITCMD foi devidamente quitado, afastando impedimentos fiscais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Autorizada a expedição de alvará para alienação do imóvel do espólio, condicionada ao depósito do valor da venda em conta judicial vinculada ao inventário.
Tese de julgamento: 1. É admissível a alienação de bem imóvel do espólio antes da partilha, quando todos os herdeiros anuem, há proposta vantajosa, a alienação é conveniente ao espólio e o valor é depositado judicialmente para posterior partilha.
Dispositivo legal citado: CPC, art. 619, I. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1826593, AI 0722501-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 15.03.2024; Acórdão 1652517, AI 0726110-57.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 09.12.2022, DJe 23.01.2023.